Tribunal: STF
Processo: Rcl 72475
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Real Arenas Empreendimentos Imobiliários S.A. contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1070730-25.2021.8.26.0053), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADI 6.193, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “8. A sociedade ora Reclamante, que explora comercialmente o estádio ‘Allianz Park’ – com esteio nos princípios constitucionais do livre exercício da atividade econômica, da livre iniciativa e da isonomia (com clubes de futebol de outros 11 Estados Federados), bem como nos postulados da razoabilidade, proporcionalidade e eficácia - ajuizou a Ação nº 1070730-25.2021.8.26.0053, visando o reconhecimento incidenter tantum da inconstitucionalidade material da proibição à venda de cerveja (bebida de baixo teor alcoólico, inferior a 14%) nos jogos de futebol no seu Estádio. 



    9.A propósito, recorda que, à época da distribuição daquela ação (2021), a ADI 6193 já havia sido julgada por este A. Supremo Tribunal Federal.



    10.Naquele controle concentrado de constitucionalidade [ADI 6193] se discutia, perante esta C. Corte Suprema, se o art. 13-A, II, do Estatuto do Torcedor vedaria, ou não, a comercialização de bebidas alcoólicas de baixo teor nos estádios, exatamente como pretendeu a Reclamante em sua ação própria. 



    11.Cabe abrir um sucinto parêntese. A ADI 6193, como destacado já na primeira lauda, apreciou o tema tanto sob a ótica formal (se leis locais poderiam autorizar a atividade, considerando uma possível proibição pelo Estatuto do Torcedor), como - para o que importa a esta Reclamação Constitucional – sob a ótica material (se a vedação é materialmente constitucional ou não), senão vejamos um outro excerto da decisão julgada em sede de controle concentrado de constitucionalidade: ‘Por outro lado, ALÉM do vício formal, a requerente sustenta a inconstitucionalidade da Lei impugnada sob a ÓTICA MATERIAL.’ (ADI 6193, Rel: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Julgado 06/03/2020, Processo Eletrônico DJe-081, DIVULG 01-04-2020, PUBLIC 02-04-2020) (grifos nossos). 



    [...] 



    14.Processado regularmente o feito, foi proferida a r. sentença de primeiro grau, a qual julgou improcedente o pedido formulado na Exordial, pautando-se exclusivamente no entendimento adotado pelo E. TJSP quando do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0037368-14.2021.8.26.0000. Foi, então, interposto o recurso de Apelação pela ora Reclamante, julgado pelo E. TJ/SP, ao qual foi negado provimento, em v. acórdão que restou assim ementado:



    [...] 



    25.Como visto, o v. acórdão proferido pela C. 2ª Câmara de Direito Público do TJSP não exerceu adequado juízo da questão sob o prisma da necessidade de ponderação de direitos constitucionais (livre exercício de atividade econômica e livre iniciativa para comercializar bebidas alcoólicas X inexistente redução de violência nos Estádios e segurança do público com a vedação), o que resultaria em conclusão manifestamente contrária à decisão obtida naqueles autos.



    [...]



    45.Noutros dizeres, esta E. Corte Suprema decidiu na ADI 6193 que a venda de cerveja em Estádio de Futebol (direito fundamental restringido da Reclamante) não envolve um risco social maior à segurança pública do que a realidade atual, sendo, portanto, inócua e inconstitucional (no aspecto material) a restrição aqui guerreada, dado que ausente a ponderação entre os direitos constitucionais do livre exercício da atividade econômica e da livre iniciativa (direito da Reclamante) X da segurança pública (direito coletivo que - em tese - justificaria a restrição ao direito da Reclamante), que justifique a restrição.



    [...]



    74.Não havendo o que ponderar, e na situação posta não há, inconstitucional é a vedação imposta à Reclamante, contrariando conclusão alcançada por esta C. Corte Suprema na ADI 6193, sendo irrelevante que o Ente Federado detenha formalmente competência para legislar sobre a matéria, pois isso não exclui o fato de que as leis em comento são MATERIALMENTE inconstitucionais. 



    75.É fundamental registrar, Excelências, que a Reclamante EM MOMENTO ALGUM discutiu a inconstitucionalidade formal das referidas leis, mas, apenas, busca o reconhecimento acerca da inconstitucionalidade MATERIAL, haja vista o fato de os dispositivos combatidos limitarem uma garantia constitucional (Livre Iniciativa) sua, sob o pretenso, e equivocado/falso, argumento de defesa da Segurança Pública, que não se confirma, posto que a vedação à comercialização e consumo de cerveja nada contribui para a redução/aumento de episódios de violência nos estádios de futebol.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, o v. acórdão proferido pela C. 2ª Turma do E. TJSP nos autos da ação ordinária nº 1070730-25.2021.8.26.0053”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    No presente caso, a Reclamação é manifestamente incabível.



    O ato apontado como desrespeitado é o acórdão proferido no julgamento da ADI 6.193, de que fui relator, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. UNIÃO AUTORIZADA A EDITAR NORMAS GERAIS. ART. 13-A, II, DO ESTATUTO DO TORCEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO GERAL E ABSOLUTA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE COMPLEMENTAR DOS ESTADOS (CF, ART. 24, §§ 1º A 4º). LEI 10.524/2017 DO ESTADO DE MATO GROSSO. RAZOABILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE BEBIDAS NÃO DESTILADAS COM TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A 14% EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL, EM DIAS DE JOGO. IDÊNTICO PERMISSIVO NOS GRANDES EVENTOS MUNDIAIS – COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DA FIFA E OLIMPÍADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR (CF, ART. 24, V). IMPROCEDÊNCIA. 



    1.As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    2.Competência concorrente para a matéria (CF, art. 24). O inciso II do art. 13-A da Lei Federal 10.671/2003 estabelece condições gerais de acesso e permanência do torcedor em recintos esportivos, entre as quais a de não portar bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, não particularizando, entretanto, quais seriam essas bebidas. Inexistência de vedação geral e absoluta. Possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamentar a matéria. 



    3.Respeito à razoabilidade e proporcionalidade na regulamentação estadual. Permissão somente de bebidas não destiladas com teor alcoólico inferior a 14%, igualmente autorizadas nos grandes eventos mundiais de futebol e outros esportes, inclusive na Copa do Mundo organizada pela FIFA e nas Olimpíadas.



    4.A permissão veiculada pela legislação impugnada não envolve um risco social maior do que aquele decorrente da proibição, pois a ausência da comercialização de bebidas de menor teor alcoólico dentro dos estádios acaba gerando o consumo de todos os tipos de bebidas – inclusive aquelas com elevado teor alcoólico – nas imediações dos eventos esportivos.



    5.A Lei Estadual 10.524/2017, ao dispor sobre a comercialização e o consumo de bebidas não destiladas com baixo teor alcoólico em estádios de futebol, traduziu normatização direcionada ao torcedor-espectador, equiparado pelo § 3º do art. 42 da Lei Federal 9.615/1998, para todos os efeitos legais, ao consumidor, sujeito de direitos definido na Lei Federal 8.078/1990. 



    6.Entendimento recente desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno dos direitos do consumidor. Cite-se, por exemplo: ADI 4306, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2020; ADPF 109, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/2019; ADI 5.745, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Red. p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN, julgado em 7/2/2019; e ADI 5462, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2018.



    7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6.193, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 02/04/2020)



    No caso concreto, o acórdão reclamado foi proferido nos seguintes termos (eDoc. 14, fl. 56-57; eDoc. 15, fls. 1-3):



    “Cuida-se de ação declaratória ajuizada por Real Arenas Empreendimentos Imobiliários S.A. em face do Estado e do Município de São Paulo, objetivando autorização da autora a promover atividade de comercialização de bebidas alcóolicas nos jogos realizados no ‘Allianz Parque’, especialmente sob o mando da ‘Sociedade Esportiva Palmeiras’. 



    Para tanto, alegou que os arts. 5.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 9.470/96 e 1.º, caput, da Lei Municipal n.º 12.402/97 limitam/restringem seus direitos fundamentais ao livre exercício da atividade econômica e à livre iniciativa (arts. 1.º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal). 



    [...]



    Não se olvida que esta C. Câmara tenha proferido entendimento respaldando a pretensão da autora em caso idêntico, como de fato ocorreu por ocasião do julgamento da Apelação Cível n.º 1066190-02.2019.8.26.0053, e cuja ementa, colacionada na primeira página da petição inicial, assim dispôs: 



    [...]



    E, suscitado o incidente de arguição de inconstitucionalidade, o C. Órgão Especial desta Corte assim se pronunciar: 



    ‘ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCIDENTE SUSCITADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA MOVIDA POR CLUBE DE FUTEBOL OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À VENDA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS EM SEU ESTÁDIO - ARTIGOS 5º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 9.470/1996 E 1º, CAPUT, DA LEI Nº 12.402/1997 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO QUE PROÍBEM A VENDA, DISTRIBUIÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS EM ESTÁDIOS - ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES RECENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE RECONHECEM A FACULDADE DE O LEGISLADOR ESTADUAL REGULAMENTAR A MATÉRIA DE ACORDO COM O SEU INTERESSE, NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE COMPLEMENTAR - ARTIGO 13-A DO ESTATUTO DO TORCEDOR QUE NÃO PARTICULARIZA QUAIS SERIAM AS BEBIDAS DE ACESSO PROIBIDO, INCUMBINDO AOS ESTADOS-MEMBROS ADEQUAR SUA LEGISLAÇÃO SEGUNDO AS PECULIARIDADES LOCAIS -INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA LIVRE INICIATIVA - INCIDENTE IMPROCEDENTE, DECLARADA A CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 5º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 9.470/1996 E 1º, CAPUT, DA LEI Nº 12.402/1997 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO’. ‘As teses centrais preconizadas pela Suprema Corte apontam para o entendimento no sentido de que o artigo 13-A do Estatuto do Torcedor não particulariza quais seriam as bebidas de acesso proibido, traçando linhas gerais sobre as condições de ingresso e permanência do torcedor em recintos esportivos, incumbindo aos Estados-Membros a adequação da legislação às peculiaridades locais, definindo quais bebidas são proibidas relativamente ao acesso e permanência no recinto esportivo, tudo em homenagem à competência concorrente complementar do legislador estadual consagrada pelo texto constitucional para regular a matéria (consumo), garantindo-se, com isso, o fortalecimento e o equilíbrio federativo, além de se respeitar as diversidades locais’. ‘A legítima opção deve ser realizada pelos Estados-Membros, enquanto garantidores da incolumidade dos cidadãos e fomentadores das atividades econômicas relacionadas ao consumo, competindo-lhes averiguar os eventuais riscos colaterais potencialmente inerentes ao consumo de bebidas alcoólicas em arenas desportivas e estádios de futebol ou em suas imediações’ (ADI nº 6.193/MT). (TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0037368-14.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022). 



    [...]



    Ora, por se tratar de demanda idêntica a esta, tal como salientado pela própria apelante, inclusive, o Juízo a quo decidiu julgá-la igualmente improcedente, à vista dos efeitos vinculantes e erga omnes do julgado proferido em sede de arguição incidental de inconstitucionalidade, decisão que deve ser mantida por esta C. Câmara com fundamento nos arts. 926, caput, e 927, inciso V, do Código de Processo Civil.



    E, ainda que assim não fosse, não caberia falar em cerceamento aos princípios da livre iniciativa e livre exercício de atividade econômica, porquanto não atingida a atividade-fim da autora (estádio de futebol), mas apenas uma atividade meramente acessória (comercialização de bebidas alcóolicas) e, tampouco, ofensa à isonomia, pois os 11 Estados da federação que permitem a comercialização de bebidas em eventos esportivos, haurem sua competência legislativa no art. 24, incisos V e IX, da Constituição Federal, que estabelecem competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre consumo e desporto, não havendo ofensa ao princípio federativo na espécie.”



    Como se vê, o TJSP declarou a constitucionalidade do art. 5º, I, da Lei estadual 9.470/1996 e do art. 1º da Lei Municipal 12.402/1997, do Município de São Paulo, que proíbem a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, com fundamento na competência concorrente dos Estados para legislar sobre matéria de seu interesse.



    Não houve, pois, violação ao entendimento firmado por esta CORTE no paradigma de controle, tendo em vista que o acórdão reclamado está fundamentado na competência legislativa concorrente, em harmonia, portanto, com a moldura da ADI 6.193.



    Por outro lado, o ora reclamante pretende a declaração de inconstitucionalidade das referidas leis, no âmbito material. 



    No entanto, conforme consignado pelo Min. GILMAR MENDES, analisando caso semelhante, “não se verifica a contrariedade ao precedente indicado, sendo certo que o paradigma foi apreciado sob a ótica da distribuição constitucional de competências, e não sob a do direito material em si à comercialização de bebidas alcoólicas” (Rcl 56.082 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06/10/2023).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente